Tribunal: TJDFT
Processo: 0736060-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDAS. ESQUEMA FRAUDULENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Ação anulatória em que se almeja a nulidade do negócio jurídico e a restituição de valores.
2. Cuida-se de relação submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, bem assim a atuação de sociedade com roupagem de instituição investidora no mercado financeiro, de sorte que todos os participantes dessa cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela eventual reparação de danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7o e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente.
3. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no artigo 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Na falta de qualquer desses requisitos o negócio jurídico é considerado nulo.
4. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devida devolução dos valores depositados a título de investimento, mas sem o pagamento dos juros exorbitantes e dos valores prometidos no contrato, uma vez que as cláusulas do contrato declarado nulo não podem ser exigidas. Precedentes.
5. Negou-se provimento ao apelo.